Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF que condenou o apelante a 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150 do CP, no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), em concurso material. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou de dolo, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a condenação do acusado pelos crimes imputados; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada na sentença respeita os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, especialmente pela confissão parcial do réu e por vídeo gravado pela ofendida, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, notadamente pela clandestinidade com que são cometidos.
4. Como o acusado foi formalmente intimado das medidas protetivas em audiência de custódia, é inverossímil sua alegação de desconhecimento da decisão judicial.

5. A entrada não autorizada do réu na residência da vítima, ainda que para buscar documentos pessoais, caracteriza o crime de violação de domicílio, sobretudo diante da expressa oposição da vítima e do histórico de descumprimentos anteriores.

6. O dolo necessário para o crime de descumprimento de medida protetiva está configurado pela ciência prévia do acusado acerca da existência da ordem judicial e sua posterior conduta contrária ao que foi determinado.

7. A reincidência específica e a multirreincidência do réu em delitos da mesma natureza justificam o regime inicial semiaberto e impedem a suspensão condicional da pena.

8. Se houve erro material na dosimetria da pena do crime de violação de domicílio, ele deve ser corrigido, reduzindo-se a pena-base, bem como a compensação parcial entre agravantes e atenuantes.

9. Reconhecida a detração penal em razão do tempo de prisão provisória, autoriza-se a fixação do regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 61, II, "f", e 150; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1197636, APR 20180910071710, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29.08.2019, DJE 02.09.2019.